Tribunal: STF
Processo: ARE 1550254
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Jorge Pereira Mota e outros 9 (nove) servidores da Universidade Federal do Ceará (UFC) interpuseram agravo (eDoc  431) contra a decisão (eDoc 404) que, à anotação de ofensa meramente indireta à Constituição, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc  388) manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 368):



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 84,32%. SUPRESSÃO DE RUBRICA ORIUNDA DE DECISÃO JUDICIAL EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. ABSORÇÃO DO PERCENTUAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. EXCLUSÃO DA PARCELA. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. INTERESSSE PROCESSUAL CONFIGURADO. 



    1. Apelação interposta por JOSÉ AUGUSTO DE ALMEIDA NETO, JOSÉ AIRTON CAVALCANTE DE PAIVA e outros com o objetivo de reformar sentença que julgou procedente o pedido formulado na Ação Declaratória proposta pela UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC, para declarar que a rubrica de 84,32% paga aos Réus/Pensionistas em decorrência da Reclamação Trabalhista de n. 0106600-65.1990.5.07.0005 já foi absorvida pelas reestruturações/aumentos concedidos em favor da carreira e consequentemente autorizar que ela seja suprimida. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.  



    [...]



    3. Não merece guarida a pretensão de declinação de competência formulada pelos Apelantes. Os Recorrentes entendem que a absorção ou não do percentual de 84,23%, estaria abrangida nas questões relativas à obrigação de fazer decorrente da Reclamatória Trabalhista de n. 0106600-65.1990.5.07.0005, e, portanto, seriam da competência da Justiça do Trabalho em face do decidido na Reclamação Constitucional n. 7.450/CE. Cabe, desde logo, ressaltar, que na Reclamação Constitucional n. 7.450/CE, a UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC questionou a competência da Justiça do Trabalho para executar sentença trabalhista que abrangia período posterior à instituição do Regime Jurídico Único, alegando violação a decisão proferida na ADI n. 3.395. Na referida ADI o STF decidiu que a Justiça Trabalhista não pode analisar questões relativas aos servidores públicos, bem como que as demandas vinculadas a questões funcionais a eles pertinentes, regidos que são pela Lei n. 8.112/90 e pelo Direito Administrativo, são diversas dos Contratos de Trabalho regidos pela CLT. 



    4. Na decisão proferida na Reclamação Constitucional n. 7.450/CE, o STF entendeu que a decisão reclamada não se relacionava com o decidido pelo STF na ADI n. 3.395, posto que se tratava de execução de sentença trabalhista. Assim, consoante decidido pelo STF, caberia à Justiça do Trabalho impor o cumprimento da obrigação de fazer, como de fato foi feito, tendo ocorrido a implantação do percentual nos vencimentos dos Reclamantes. Há que se separar, contudo, o que seria mero Cumprimento de Sentença Trabalhista - efetiva implantação do percentual de 84,32%, questão esta já esgotada - e a discussão sobre a absorção do referido percentual em face de posteriores reestruturações de carreira dos servidores, travada nos presentes autos, matéria que é, indiscutivelmente, da competência da Justiça Federal. 



    5. A questão da absorção nunca foi tratada nas decisões proferidas pelo Juízo Trabalhista, pois este Juízo, até hoje, não se declarou competente para tratar desse assunto. A questão da absorção do percentual de 84,32% em face de reajustes concedidos aos servidores está abrangida na relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores, sendo matéria da Justiça Federal, não havendo que se falar em competência da Justiça do Trabalho e, por conseguinte, em litispendência em relação ao Processo de n. 0106600-65.1990.5.07.0005. 



    [...]



    8. Inicialmente, cabe salientar que a sentença trabalhista que concedeu o percentual de 84,32%, ainda que tenha transitado em julgado, não vai além do âmbito de competência absoluta em que proferido, valendo tão somente para disciplinar a relação entre as partes enquanto perdurava o vínculo celetista. Convertido o liame funcional de trabalhista para estatutário, qualquer pagamento da remuneração ora enquadrada no Regime Jurídico Único, mesmo que a rubrica tenha tido origem pretérita no curso da relação trabalhista, fica sob o crivo de cognição da Justiça Federal. 



    [...]



    13. Cumpre, ainda, destacar, que as decisões proferidas no Mandado de Segurança n. 26.086 e na Ação Rescisória n. 2.448 não impedem a análise de mérito do presente feito por este Juízo. É que no Mandado de Segurança n. 26.086 o STF fixou o entendimento de que a decisão judicial transitada em julgado não poderia ser legalmente desconstituída em face de Acórdão proferido pelo TCU. A Ação Rescisória n. 2.448 contra referida decisão, por sua vez, não chegou a ser conhecida, uma vez que o tema levado a julgamento se encontrava com interpretação controvertida perante o STF à época de sua proposição. 



    Em suas razões, os recorrentes alegam, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos arts. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Sustentam inobservância do teor dos julgamentos do Mandado de Segurança nº 26.086 e da Ação Rescisória nº 2.448, nos quais se decidiu incabível a absorção da parcela de 84,32% aos servidores em situação paradigma; e asseveram competir à Justiça do Trabalho a apreciação de tal demanda, conforme já decidido na Reclamação 7.450/CE – daí havendo violação da coisa julgada.   



    É o relatório. Decido.  



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.  



    Os recorrentes não se desincumbiram do ônus de preencher o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Eis o fragmento da peça recursal por meio do qual pretenderam satisfazer a aludida condição de admissibilidade (eDoc 457 -pg. 6):  



    25. O presente recurso é interposto com espeque na alínea “a”, do inciso III, do Art. 102 da CF/88, pelo que será oportunamente demonstrado, a seguir, que a decisão local não se utilizou de proficiente exegese, inobservando o disposto no art. 5º, XXXVI, o qual dispõe a respeito da proteção à coisa julgada, havendo ignorado decisões do próprio Supremo Tribunal Federal firmadas no caso concreto. 



    26. Cumpre atestar, ainda, a relevância dos fundamentos jurídicos submetido a esta Suprema Corte, de forma a demonstrar a repercussão geral da matéria ventilada no presente recurso. 



    27. Necessário se destacar desde já, entretanto, antes mesmo de se adentrar no mérito recursal, a alta relevância jurídica, econômica e social da presente demanda, a qual caracteriza a repercussão geral exigida para o conhecimento deste recurso extraordinário, em conformidade com o Art. 102, § 3º, CF/88. 



    28. Com efeito, as controvérsias jurídicas da presente demanda orbitam em torno da própria autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, notadamente da insuscetibilidade de que as instâncias ordinárias as modifiquem para “adaptá-las” a novos entendimentos jurisprudenciais. 



    29. Conforme se demonstrará a seguir, os recorrentes não negam que os entendimentos jurisprudenciais acerca das matérias debatidas nos autos são, atualmente, desfavoráveis a suas pretensões. 



    30. O que eles discutem é que, NO CASO CONCRETO, o Supremo Tribunal Federal analisou ESPECIFICAMENTE as matérias discutidas de modo diverso às compreensões hoje prevalecentes, devendo tais decisões serem mantidas em respeito à coisa julgada. 



    31. Tem-se, portanto, repercussão geral advinda da extensão dos efeitos e autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, matéria jurídica relevante e que deve ser decidida por este Excelso Pretório.  



    O atendimento de tal exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:  



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu  no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)



    .......................................................................................................



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber) 



    .......................................................................................................



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)   



    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não socorreria a irresignação.  



    A invocação dos princípios constitucionais dos limites da coisa julgada, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, como na hipótese dos autos, foi considerada pelo Plenário destituída de repercussão geral (Tema 660), por envolver a matéria impugnada, em casos tais, violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa (ARE 748.371/RG, Ministro Gilmar Mendes):  



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.  



    Ademais, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que compete à Justiça comum o processamento de discussões envolvendo servidores e o Poder Público quando presente relação de caráter jurídico-administrativo, consoante se observa do que restou decidido no ARE 1.352.902 AgR, do qual transcrevo trecho do voto do Relator, ministro Dias Toffoli:  



    No caso em tela, o Tribunal de origem consignou a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento do presente mandado de segurança, no qual se discute a legalidade da supressão de parcela que integra a remuneração de servidor público federal, ainda que decorrente de decisão judicial transitada em julgado no âmbito da Justiça do Trabalho. 



    Conforme assentado na decisão agravada, esse entendimento está alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual compete à Justiça comum o processamento de causas que envolvam servidores e o poder público quando verificada a presença de relação de caráter jurídico-administrativo, o que afasta a argumentação trazida pela agravante acerca da competência da Justiça do Trabalho.



    Também nesse sentido, em casos fronteiriços: RE 1.468.948/CE e RE 1.502.253/CE, ambos de minha relatoria; RE 1.518.818/CE, ministro Flávio Dino; RE 1516039 / CE, ministro Luís Roberto Barroso (Presidente); RE 1.487.815/CE, ministro Alexandre de Moraes.  



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.   



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.  



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.  



    Publique-se.



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente